Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-72.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Falha na emissão de bilhete de voo – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

INDENIZAÇÃO – Não cabimento – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de verossimilhança, contudo, das alegações da autora – Documentação trazida com a inicial não comprova a falha na cobrança por bilhetes aéreos pela ré, senão a efetiva

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Falha na emissão de bilhete de voo – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

INDENIZAÇÃO – Não cabimento – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de verossimilhança, contudo, das alegações da autora – Documentação trazida com a inicial não comprova a falha na cobrança por bilhetes aéreos pela ré, senão a efetiva aplicação dos descontos pretendidos – Improcedência mantida, sem modificação da sucumbência. Recurso não provido.